Tribunal: TJSP
Processo: 2027037-31.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 12o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ação rescisória – Violação à norma jurídica – Art. 966, V, do atual CPC – Acórdão rescindendo que desconsiderou o resultado da perícia grafotécnica, que apurou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora nos títulos impugnados, tendo reconhecido a legitimidade dos ajustes - Descabimento - Violação à Súmula 479 do STJ e ao REsp repetitivo no 1.846.649-MA – Acórdão que deve ser

Ementa:
Ação rescisória – Violação à norma jurídica – Art. 966, V, do atual CPC – Acórdão rescindendo que desconsiderou o resultado da perícia grafotécnica, que apurou a falsidade das assinaturas atribuídas à autora nos títulos impugnados, tendo reconhecido a legitimidade dos ajustes - Descabimento - Violação à Súmula 479 do STJ e ao REsp repetitivo no 1.846.649-MA – Acórdão que deve ser desconstituído – Ação rescisória procedente.

Responsabilidade civil - Empréstimo consignado – Incontroverso que os quatro empréstimos consignados de no 010016122931, no valor de R$ 11.517,67, a ser quitado em oitenta e quatro parcelas de R$ 277,00, de no 010014505624, no valor de R$ 2.229,59, a ser quitado em oitenta e quatro parcelas de R$ 52,15, de no 010013557118, no valor de R$ 4.068,95, a ser quitado em oitenta e quatro parcelas de R$ 99,73, e de no 010014536599, no valor de R$ 4.100,74, a ser quitado em oitenta e quatro parcelas de R$ 99,73, não foram firmados pela autora - Prova pericial grafotécnica que apurou a falsidade das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário discutidas - Declaração de nulidade dos títulos, com a determinação de restituição das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, que se mostrou legítima.

Fraude bancária – Restituição de valores – Determinado à autora que restituísse ao banco réu os valores creditados em sua conta corrente – Descabimento em parte – Reconhecida a fraude na contratação dos empréstimos e evidenciado que a autora não se beneficiou integralmente dos valores correlatos, uma vez que efetuou a devolução de grande parte do numerário à corré "MD Consig Consultoria Financeira Ltda.", recai sobre a instituição financeira a responsabilidade por eventual prejuízo decorrente da falha na prestação do serviço – Aplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Restituição que se deve limitar à quantia de R$ 2.229,59, referente ao contrato no 010014505624, que não foi depositada em nome da corré "MD Consig Consultoria Financeira Ltda." – Sentença reformada parcialmente - Apelo da autora provido em parte.

Responsabilidade civil – Dano moral – Situação vivenciada pela autora, derivada de contratação fraudulenta de quatro empréstimos em seu nome, que caracterizou dano moral – Autora, aposentada e pensionista por morte, que vem sofrendo descontos mensais indevidos em seus benefícios previdenciários, no montante de R$ 528,61, desde março de 2021, em prejuízo de sua subsistência – Autora que somente conseguiu ter o seu direito reconhecido por meio da ação rescisória - Situação vivenciada pela autora que lhe causou grande angústia e sério transtorno, não podendo ser reputada como mero aborrecimento – Réus que devem responder pelos danos morais ocasionados à autora.

Dano moral – "Quantum" – Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Justo o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 – Apelo do banco réu desprovido.